Tribunal: TJES
Processo: 0000075-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
INTERVENÇÃO JUDICIAL INVIÁVEL NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata eliminada na prova discursiva do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-PCES/2022. A autora alegou erro grosseiro na correção da prova, sustentando que suas respostas abordaram adequadamente os temas propostos, ainda que com terminologia distinta da prevista no espelho. Requereu a anulação do ato administrativo que a eliminou do certame, com nova atribuição de pontuação. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a correção da prova discursiva da apelante extrapolou os limites da discricionariedade técnica da banca examinadora, incidindo em erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, aptos a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo de eliminação da candidata do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre atos administrativos praticados por bancas de concursos públicos é excepcional e limita-se à verificação de ilegalidades, teratologias ou erros grosseiros, sendo vedada a reanálise do mérito da correção técnica das provas.

A banca examinadora atua dentro de sua discricionariedade técnica ao avaliar o conteúdo, a profundidade e a precisão das respostas discursivas, podendo exigir menções expressas a fundamentos normativos e jurisprudenciais, conforme previsto no espelho de correção.

A discordância da candidata quanto à pontuação atribuída não revela, por si só, vício flagrante, mas expressa mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza o Poder Judiciário a substituir a banca examinadora em sua função avaliativa.

A análise das respostas da apelante em cotejo com os espelhos de correção e as justificativas da banca revela que as notas atribuídas decorreram de critérios razoáveis e devidamente fundamentados, não havendo demonstração de erro evidente ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial de atos administrativos de correção de provas discursivas em concurso público é admissível apenas em casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou erro grosseiro evidente.

A banca examinadora pode exigir menção expressa a fundamentos normativos ou jurisprudenciais, dentro dos limites de sua discricionariedade técnica.

A divergência entre a resposta do candidato e o padrão de correção, sem demonstração de vício flagrante, não justifica a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000075-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
INTERVENÇÃO JUDICIAL INVIÁVEL NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata eliminada na prova discursiva do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-PCES/2022. A autora alegou erro grosseiro na correção da prova, sustentando que suas respostas abordaram adequadamente os temas propostos, ainda que com terminologia distinta da prevista no espelho. Requereu a anulação do ato administrativo que a eliminou do certame, com nova atribuição de pontuação. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a correção da prova discursiva da apelante extrapolou os limites da discricionariedade técnica da banca examinadora, incidindo em erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, aptos a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo de eliminação da candidata do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre atos administrativos praticados por bancas de concursos públicos é excepcional e limita-se à verificação de ilegalidades, teratologias ou erros grosseiros, sendo vedada a reanálise do mérito da correção técnica das provas.

4. A banca examinadora atua dentro de sua discricionariedade técnica ao avaliar o conteúdo, a profundidade e a precisão das respostas discursivas, podendo exigir menções expressas a fundamentos normativos e jurisprudenciais, conforme previsto no espelho de correção.

5. A discordância da candidata quanto à pontuação atribuída não revela, por si só, vício flagrante, mas expressa mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza o Poder Judiciário a substituir a banca examinadora em sua função avaliativa.

6. A análise das respostas da apelante em cotejo com os espelhos de correção e as justificativas da banca revela que as notas atribuídas decorreram de critérios razoáveis e devidamente fundamentados, não havendo demonstração de erro evidente ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial de atos administrativos de correção de provas discursivas em concurso público é admissível apenas em casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou erro grosseiro evidente.

2. A banca examinadora pode exigir menção expressa a fundamentos normativos ou jurisprudenciais, dentro dos limites de sua discricionariedade técnica.

3. A divergência entre a resposta do candidato e o padrão de correção, sem demonstração de vício flagrante, não justifica a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA
contra a sentença de ID 8831688, proferida pelo d. magistrado Dr. Rafael Murad Brumana, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões recursais (ID 8831690), a apelante alega, em síntese:
(I)
a possibilidade excepcional de controle judicial sobre atos de banca examinadora;

(II)
realizando o confronto entre suas respostas, o espelho de prova e as justificativas da banca para indeferir seus recursos administrativos, constata-se que a correção foi contraditória e que os critérios de avaliação exigidos não estavam claros nos enunciados das questões, o que, em sua visão, caracteriza o erro grosseiro que autoriza a intervenção revisional do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões (ID 8831693), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO DOS SANTOS MAIA:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, Excelentíssimo Desembargador Relator, demais Desembargadores desta colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, demais presentes, recebam minhas saudações.

Excelências, antes de entrar nas razões dessa apelação, gostaria de reafirmar, como conversei anteriormente com os Desembargadores, que se trata não só de uma discussão judicial sobre um concurso público, mas sim sobre a vida de uma pessoa, uma pessoa que, hoje, é Policial Civil, que se dedica à instituição há mais de 15 anos e que vê nesse certame em debate a oportunidade de ascender na carreira pelo concurso de delegado civil.

Certamente, Vossas Excelências são egressos da magistratura, sabem a dificuldade que é um concurso público, a ansiedade, a dedicação aos estudos, e, no caso da apelante, além de todas essas dificuldades que são enfrentadas, ela também passa por essa angústia da discussão sobre essa etapa da prova que foi aplicada.

Essa questão envolve a interpretação equivocada da banca examinadora, no sentido de que coloca algumas questões que não seriam cabíveis na sua interpretação. Então, venho a esta tribuna, com o devido respeito, para insistir na reforma da sentença de primeiro grau que julgou, improcedente à demanda.

O recurso de apelação realmente é extenso, são 32 páginas, mas não fizemos isso por mera opção, mas sim por uma questão de necessidade, para conseguir demonstrar as quatro questões que foram colocadas e que realmente houve a ilegalidade, que extrapolaram os limites da discricionariedade técnica, e violação das normas legais e constitucionais neste concurso público.

A sentença de primeiro grau se apoiou no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. E é exatamente esse o ponto que merece especial atenção nesse julgamento.

As razões recursais demonstram, uma a uma, as falhas que foram cometidas no edital e que conflitam com o ordenamento jurídico. A banca exigiu conteúdo sem base normativa válida e incorreu em contradições. Ela apresentou respostas incompatíveis com a doutrina majoritária e com a legislação vigente à época dos fatos.

Faço um detalhamento aqui, e até peço licença para fazer uma leitura de especificamente alguns casos. Por exemplo, a questão 1, onde a banca exigiu que a candidata tratasse da inexistência de legítima defesa da honra, de acordo com o entendimento do STF. Foi exatamente isso que ela fez na sua resposta. A candidata afirmou, com precisão técnica, que tal tese afronta a Constituição Federal, utilizando, inclusive, fundamentação compatível com a que o STF consolidou. Na resposta, ela deixa claro que o Instituto “representaria a verdadeira afronta à Constituição Federal de 1988, ápice da pirâmide normativa, segundo Hans Kelsen”. E apesar disso, o CEBRASPE, que é a banca examinadora, indeferiu dois quesitos, alegando ausência de termos literais e exigindo expressões específicas do espelho de prova, quando a própria jurisprudência reconhece a intercambialidade semântica das respostas na interpretação. A banca não avaliou aqui o conteúdo, mas sim a literalidade, e isso é uma ilegalidade.

Em outra questão, tratava-se do furto qualificado e a majorante de repouso noturno. A banca exigia que o candidato apresentasse divergência entre o STJ e o STF sobre a aplicação da majorante. A candidata, mais uma vez, explicou corretamente que o STJ veda a cumulatividade para evitar o bis in idem e fez referências expressas à orientação do Supremo, mas o recurso foi indeferido. Por quê? A banca justificou que faltou, de forma específica, a incompatibilidade, porém, essa justificativa já constava na resposta. A candidata escreveu o que foi pedido, mas a banca ignorou o texto. E esse erro é um erro objetivo, aferível e, portanto, ilegal.

Excelências, estou falando de algumas questões que foram colocadas, que precisam, sim, ser melhor detalhadas e que estão bem colocadas nas razões de apelação, mas, até para ser um pouco mais sucinto, elas tratam de correções contraditórias e de exigência de conteúdo inconstitucional, e, quando muito, de interpretação puramente da forma como está no espelho, de forma literal, o que até é impossível para qualquer candidato acertar exatamente o que está escrito naquelas mesmas palavras.

Então, deixo claro que não estamos aqui para pedir que se revise o juízo subjetivo da banca, que ela tem, sim, direito, mas de fazer valer uma interpretação justa, razoável e plausível.

E a questão que se discute aqui é o controle de legalidade diante desses erros grosseiros, teratológicos e a cobrança de conteúdo manifestamente inconstitucional. Situações que afastam a incidência automática e sem reflexão do Tema 485.

Uma questão que é importante é que todos os processos que versam sobre concurso público, na grande maioria, tendem a ter uma decisão furtiva de ir pelo Tema 485, às vezes, para não interpretar de uma maneira mais minuciosa essas questões. Mas, nesse caso aqui, tentamos justamente buscar e superar essa barreira, que é o óbvio, que hoje limita o direito da apelante.

Então, Excelências, com a confiança de que Vossas Excelências tiveram acesso a essas questões e que tiveram também o cuidado de analisar, estamos confiantes de que cada elemento desse processo recebeu a atenção jurídica necessária para a devida resposta.

Diante disso, requer-se, respeitosamente, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade apontada e atribuir a pontuação devida à apelante candidata e a consequente reclassificação.

Agradeço a atenção de todos, renovo meus votos e muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA
contra a sentença de ID 8831688, proferida pelo d. magistrado Dr. Rafael Murad Brumana, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na inicial (ID 8831478), a autora, ora apelante, narrou ter se inscrito e participado do concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-PCES/2022. Relatou que, após obter aprovação na primeira etapa, consistente na prova objetiva, submeteu-se à segunda etapa, de prova discursiva, na qual foi considerada eliminada do certame por não atingir a pontuação mínima necessária.

A causa de pedir da demanda originária fundamenta-se na alegação de manifesta ilegalidade e erro grosseiro na correção de sua prova discursiva. A autora sustentou que a banca examinadora, ao avaliar suas respostas às questões discursivas e à questão-problema, adotou critérios desarrazoados, desproporcionais e que extrapolavam o conteúdo expressamente solicitado nos enunciados. Defendeu que suas respostas, embora redigidas com terminologia diversa daquela constante no espelho de prova, abordaram o mérito do que fora questionado, de modo que a pontuação atribuída não refletiu seu real conhecimento, configurando um vício passível de controle jurisdicional.

Diante de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, e, ao final, no mérito, a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso, com a consequente anulação da correção de sua prova discursiva e a atribuição da pontuação que entendia devida, para que pudesse ser convocada e prosseguir nas demais fases do certame.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (ID 8831656), defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado, argumentando que a pretensão autoral consistia em indevida tentativa de reexame do mérito da correção de provas pelo Poder Judiciário. Ressaltou a estrita observância ao princípio da separação dos poderes e a ausência de demonstração de qualquer ilegalidade ou erro grosseiro que justificasse a excepcional intervenção judicial.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, por sua vez, apresentou contestação (ID 8831668), na qual arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, corroborou a tese do ente estatal, reforçando a impossibilidade de o Judiciário adentrar nos critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora, defendendo a lisura do processo avaliativo e afirmando que as notas da autora foram atribuídas de forma objetiva e em estrita conformidade com os espelhos de prova.

Após a apresentação de réplica pela autora, o feito foi sentenciado. O douto magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares arguidas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juiz sentenciante concluiu que, no caso dos autos, não ficou demonstrada a existência de erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade flagrante que autorizasse a intervenção judicial excepcional, asseverando que os argumentos da autora se limitavam a uma reinterpretação dos critérios de correção, o que reflete mero inconformismo com o resultado obtido.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 8831690), a apelante alega, em síntese:
(I)
a possibilidade excepcional de controle judicial sobre atos de banca examinadora;
(II)
realizando o confronto entre suas respostas, o espelho de prova e as justificativas da banca para indeferir seus recursos administrativos, constata-se que a correção foi contraditória e que os critérios de avaliação exigidos não estavam claros nos enunciados das questões, o que, em sua visão, caracteriza o erro grosseiro que autoriza a intervenção revisional do Poder Judiciário.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal centra-se na análise da legalidade do ato administrativo que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, após sua reprovação na etapa da prova discursiva. A questão fulcral a ser dirimida é se a correção de suas respostas pela banca examinadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, transbordou os limites da discricionariedade técnica e incorreu em erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade manifesta, a ponto de justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário para modificar a pontuação que lhe foi atribuída.

O mérito administrativo compreende a esfera de liberdade decisória que a lei confere ao administrador público para, diante do caso concreto, escolher, entre as diversas soluções possíveis, a que melhor atenda ao interesse público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

A limitação ao controle do mérito administrativo não significa, contudo, a ausência de controle judicial. Ao Poder Judiciário compete, ao ser provocado, exercer o
controle de legalidade dos atos administrativos
, inclusive daqueles praticados no âmbito de concursos públicos. Esse controle visa assegurar que a Administração Pública atue em conformidade com a Constituição e as leis.

No contexto de concursos, o controle de legalidade abrange a verificação do cumprimento das regras estabelecidas no edital – que é a lei do certame –, a observância dos princípios constitucionais como a isonomia, a publicidade, a moralidade e a razoabilidade, e a identificação de eventuais ilegalidades manifestas ou erros grosseiros.

A intervenção judicial, portanto, é uma medida excepcional, cabível apenas em situações em que o vício do ato administrativo é flagrante, evidente, e pode ser constatado de plano,
sem que o julgador precise adentrar em considerações técnicas aprofundadas próprias da área de conhecimento em avaliação
. O erro grosseiro, ou teratológico, é aquele que salta aos olhos, perceptível por qualquer pessoa de conhecimento médio, como, por exemplo, a abordagem de matéria não prevista no edital, a anulação de uma questão com resposta inequivocamente correta com base em fato notório, ou a aplicação de critérios de correção distintos para candidatos em idêntica situação.

Aplicando-se tais premissas ao caso dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro grosseiro ou de ilegalidade manifesta na correção de sua prova discursiva.

A apelante detalha sua irresignação em relação a três questões e à questão-problema. A análise dos documentos juntados, especialmente a prova da candidata (ID 8831636), os espelhos de avaliação (ID 8831635 e 8831638) e as respostas aos recursos administrativos (ID 8831639), permite aferir a natureza da controvérsia.

Na
Questão 1
, a banca examinadora apontou como deficiência na resposta da candidata a ausência de menção ao "direito a tratamento idêntico em lei" e ao "dever do Estado de instituir mecanismos para coibir a violência doméstica". Embora a apelante sustente que sua resposta, ao tratar dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, teria implicitamente abrangido tais pontos, é perfeitamente razoável e insere-se na discricionariedade técnica da banca exigir, para a pontuação máxima, a menção expressa a fundamentos constitucionais específicos ou uma abordagem mais aprofundada.
A diferença entre uma resposta que tangencia o tema e outra que o esgota com precisão técnica é justamente o que a avaliação discursiva busca aferir
.

Na
Questão 2
, a banca justificou a perda de pontos pela não abordagem do "fundamento adotado pelo STJ" para a incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e a modalidade qualificada do furto. Novamente, a apelante alega que sua resposta contemplou a divergência jurisprudencial. Contudo, a banca pode, legitimamente, avaliar não apenas se o candidato conhece a conclusão de um julgado, mas também se compreende e sabe expor a sua
ratio decidendi
.
A avaliação dessa profundidade é mérito da correção, não sendo um erro crasso apenar o candidato que apresenta uma resposta mais superficial
.

Na
Questão 3
, a controvérsia girou em torno da ausência de abordagem dos quatro aspectos referentes ao conceito de indiciamento, tendo concluído a Banca que a candidata não apontou a necessidade de o ato ser baseado na presença de elementos informativos acerca da materialidade e autoria do delito. A apelante defende que seu conceito de indiciamento está correto e alinhado à doutrina. No entanto, não se mostra irrazoável a exigência de que o conceito apresentado, independentemente da doutrina em que se baseou, indicasse que o indiciamento deve ser baseado na presença de elementos informativos acerca da materialidade e autoria do delito, para fins de atribuição da pontuação máxima.

Por fim, na
questão-problema
, de acordo com a Banca, o recurso da apelante foi indeferido pelo seguinte motivo: “o candidato deveria justificar o privilégio previsto no artigo 33, § 4.º, deixando claro que o fato de responder à ação penal ou de ter sido a droga apreendida em estabelecimento comercial permitem ainda assim a concessão do privilégio ou, de forma justificada, alegar que em razão das circunstâncias do caso concreto, entendeu não ser cabível, por vincular conjuntamente com o porte de arma a dedicação a atividades criminosas”. Observando a resposta da apelante, verifica-se que, embora tenha realizado a capitulação da conduta no art. 33 c/c art. 40 da Lei n.º 11.343/2006,
a candidata não promoveu a adequação típica ao § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado) ou mesmo justificou a sua não incidência por considerar o porte de arma como circunstância indicativa da dedicação a atividades criminosas
, o que justifica não lhe ter sido atribuída a pontuação máxima na questão.

Em todas as impugnações, o que se observa não é uma correção equivocada de uma resposta manifestamente certa, mas sim uma avaliação de qualidade, profundidade e precisão técnica. A apelante defende que o sentido de suas respostas alcançou o exigido, enquanto a banca aponta a falta de elementos específicos que compunham o seu padrão de resposta.
Essa divergência reside no núcleo do mérito da avaliação e reflete, em última análise, o inconformismo da candidata com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de erro palpável, evidente, que dispense uma análise técnica aprofundada para sua constatação. A banca utilizou um padrão de resposta, aplicou-o à prova da candidata e, na fase recursal, justificou a manutenção das notas. A atuação da banca examinadora manteve-se, assim, dentro dos limites da discricionariedade técnica que lhe é conferida, não havendo ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/01/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA:-

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a quem substituindo nesta assentada, pediu vista dos autos para melhor examinar a controvérsia posta em julgamento, notadamente no que tange aos critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova discursiva da apelante no concurso para Delegado de Polícia Civil.

Recebi os autos e procedi a uma análise detida dos elementos de convicção, realizando o necessário cotejo entre as respostas apresentadas pela candidata, os espelhos de correção oficiais e os fundamentos lançados no voto do eminente Relator.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de provas de concurso público.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, estabelece que tal ingerência é medida excepcionalíssima, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, inobservância às regras do edital ou erro grosseiro, vedada a substituição da banca examinadora pelo Judiciário para reexame de conteúdo.

Após revisitar os documentos acostados,
não identifico razões para divergir do judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

Os autos demonstram que a banca examinadora (CEBRASPE) pautou a redução da nota em critérios objetivos de profundidade técnica e completude das respostas, estritamente previstos no espelho de avaliação.

No que tange à impugnação da primeira questão, verifica-se que a exigência de menção expressa ao dever do Estado e ao direito a tratamento idêntico insere-se na discricionariedade da banca ao avaliar a precisão terminológica exigida para o cargo.

Da mesma forma, quanto à segunda indagação, a cobrança sobre a
ratio decidendi
do julgado do STJ, e não apenas sua conclusão, constitui critério válido de avaliação de conhecimento jurídico.

O mesmo raciocínio aplica-se à terceira questão e à situação-problema, nas quais se constatou que a candidata, embora tenha abordado os temas, não apresentou a exatidão ou a extensão exigida pelos padrões de resposta, falhando, por exemplo, em apontar expressamente a necessidade de elementos informativos de materialidade e autoria para o indiciamento ou em realizar a correta adequação típica quanto ao tráfico privilegiado.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal reflete essencialmente o inconformismo da parte com o mérito administrativo da correção, buscando uma revaloração do conteúdo das respostas,
o que é vedado ao Poder Judiciário
, salvo nos casos de erro teratológico, hipótese que, tal como pontuado pelo Relator, não se verifica na espécie.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em prestígio à isonomia entre os candidatos e à separação dos poderes.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto do eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0000075-65.2023.8.08.0024

APELANTE: LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE – DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMARA RENATA FELICIO SILVA
contra a sentença de ID 8831688, proferida pelo d. magistrado Dr. Rafael Murad Brumana, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na inicial (ID 8831478), a autora, ora apelante, narrou ter se inscrito e participado do concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1-PCES/2022. Relatou que, após obter aprovação na primeira etapa, consistente na prova objetiva, submeteu-se à segunda etapa, de prova discursiva, na qual foi considerada eliminada do certame por não atingir a pontuação mínima necessária.

A causa de pedir da demanda originária fundamenta-se na alegação de manifesta ilegalidade e erro grosseiro na correção de sua prova discursiva. A autora sustentou que a banca examinadora, ao avaliar suas respostas às questões discursivas e à questão-problema, adotou critérios desarrazoados, desproporcionais e que extrapolavam o conteúdo expressamente solicitado nos enunciados. Defendeu que suas respostas, embora redigidas com terminologia diversa daquela constante no espelho de prova, abordaram o mérito do que fora questionado, de modo que a pontuação atribuída não refletiu seu real conhecimento, configurando um vício passível de controle jurisdicional.

Diante de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, e, ao final, no mérito, a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso, com a consequente anulação da correção de sua prova discursiva e a atribuição da pontuação que entendia devida, para que pudesse ser convocada e prosseguir nas demais fases do certame.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (ID 8831656), defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado, argumentando que a pretensão autoral consistia em indevida tentativa de reexame do mérito da correção de provas pelo Poder Judiciário. Ressaltou a estrita observância ao princípio da separação dos poderes e a ausência de demonstração de qualquer ilegalidade ou erro grosseiro que justificasse a excepcional intervenção judicial.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, por sua vez, apresentou contestação (ID 8831668), na qual arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, corroborou a tese do ente estatal, reforçando a impossibilidade de o Judiciário adentrar nos critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora, defendendo a lisura do processo avaliativo e afirmando que as notas da autora foram atribuídas de forma objetiva e em estrita conformidade com os espelhos de prova.

Após a apresentação de réplica pela autora, o feito foi sentenciado. O douto magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares arguidas, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juiz sentenciante concluiu que, no caso dos autos, não ficou demonstrada a existência de erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade flagrante que autorizasse a intervenção judicial excepcional, asseverando que os argumentos da autora se limitavam a uma reinterpretação dos critérios de correção, o que reflete mero inconformismo com o resultado obtido.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 8831690), a apelante alega, em síntese:
(I)
a possibilidade excepcional de controle judicial sobre atos de banca examinadora;
(II)
realizando o confronto entre suas respostas, o espelho de prova e as justificativas da banca para indeferir seus recursos administrativos, constata-se que a correção foi contraditória e que os critérios de avaliação exigidos não estavam claros nos enunciados das questões, o que, em sua visão, caracteriza o erro grosseiro que autoriza a intervenção revisional do Poder Judiciário.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal centra-se na análise da legalidade do ato administrativo que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, após sua reprovação na etapa da prova discursiva. A questão fulcral a ser dirimida é se a correção de suas respostas pela banca examinadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, transbordou os limites da discricionariedade técnica e incorreu em erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade manifesta, a ponto de justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário para modificar a pontuação que lhe foi atribuída.

O mérito administrativo compreende a esfera de liberdade decisória que a lei confere ao administrador público para, diante do caso concreto, escolher, entre as diversas soluções possíveis, a que melhor atenda ao interesse público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

A limitação ao controle do mérito administrativo não significa, contudo, a ausência de controle judicial. Ao Poder Judiciário compete, ao ser provocado, exercer o
controle de legalidade dos atos administrativos
, inclusive daqueles praticados no âmbito de concursos públicos. Esse controle visa assegurar que a Administração Pública atue em conformidade com a Constituição e as leis.

No contexto de concursos, o controle de legalidade abrange a verificação do cumprimento das regras estabelecidas no edital – que é a lei do certame –, a observância dos princípios constitucionais como a isonomia, a publicidade, a moralidade e a razoabilidade, e a identificação de eventuais ilegalidades manifestas ou erros grosseiros.

A intervenção judicial, portanto, é uma medida excepcional, cabível apenas em situações em que o vício do ato administrativo é flagrante, evidente, e pode ser constatado de plano,
sem que o julgador precise adentrar em considerações técnicas aprofundadas próprias da área de conhecimento em avaliação
. O erro grosseiro, ou teratológico, é aquele que salta aos olhos, perceptível por qualquer pessoa de conhecimento médio, como, por exemplo, a abordagem de matéria não prevista no edital, a anulação de uma questão com resposta inequivocamente correta com base em fato notório, ou a aplicação de critérios de correção distintos para candidatos em idêntica situação.

Aplicando-se tais premissas ao caso dos autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro grosseiro ou de ilegalidade manifesta na correção de sua prova discursiva.

A apelante detalha sua irresignação em relação a três questões e à questão-problema. A análise dos documentos juntados, especialmente a prova da candidata (ID 8831636), os espelhos de avaliação (ID 8831635 e 8831638) e as respostas aos recursos administrativos (ID 8831639), permite aferir a natureza da controvérsia.

Na
Questão 1
, a banca examinadora apontou como deficiência na resposta da candidata a ausência de menção ao "direito a tratamento idêntico em lei" e ao "dever do Estado de instituir mecanismos para coibir a violência doméstica". Embora a apelante sustente que sua resposta, ao tratar dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, teria implicitamente abrangido tais pontos, é perfeitamente razoável e insere-se na discricionariedade técnica da banca exigir, para a pontuação máxima, a menção expressa a fundamentos constitucionais específicos ou uma abordagem mais aprofundada.
A diferença entre uma resposta que tangencia o tema e outra que o esgota com precisão técnica é justamente o que a avaliação discursiva busca aferir
.

Na
Questão 2
, a banca justificou a perda de pontos pela não abordagem do "fundamento adotado pelo STJ" para a incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e a modalidade qualificada do furto. Novamente, a apelante alega que sua resposta contemplou a divergência jurisprudencial. Contudo, a banca pode, legitimamente, avaliar não apenas se o candidato conhece a conclusão de um julgado, mas também se compreende e sabe expor a sua
ratio decidendi
.
A avaliação dessa profundidade é mérito da correção, não sendo um erro crasso apenar o candidato que apresenta uma resposta mais superficial
.

Na
Questão 3
, a controvérsia girou em torno da ausência de abordagem dos quatro aspectos referentes ao conceito de indiciamento, tendo concluído a Banca que a candidata não apontou a necessidade de o ato ser baseado na presença de elementos informativos acerca da materialidade e autoria do delito. A apelante defende que seu conceito de indiciamento está correto e alinhado à doutrina. No entanto, não se mostra irrazoável a exigência de que o conceito apresentado, independentemente da doutrina em que se baseou, indicasse que o indiciamento deve ser baseado na presença de elementos informativos acerca da materialidade e autoria do delito, para fins de atribuição da pontuação máxima.

Por fim, na
questão-problema
, de acordo com a Banca, o recurso da apelante foi indeferido pelo seguinte motivo: “o candidato deveria justificar o privilégio previsto no artigo 33, § 4.º, deixando claro que o fato de responder à ação penal ou de ter sido a droga apreendida em estabelecimento comercial permitem ainda assim a concessão do privilégio ou, de forma justificada, alegar que em razão das circunstâncias do caso concreto, entendeu não ser cabível, por vincular conjuntamente com o porte de arma a dedicação a atividades criminosas”. Observando a resposta da apelante, verifica-se que, embora tenha realizado a capitulação da conduta no art. 33 c/c art. 40 da Lei n.º 11.343/2006,
a candidata não promoveu a adequação típica ao § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado) ou mesmo justificou a sua não incidência por considerar o porte de arma como circunstância indicativa da dedicação a atividades criminosas
, o que justifica não lhe ter sido atribuída a pontuação máxima na questão.

Em todas as impugnações, o que se observa não é uma correção equivocada de uma resposta manifestamente certa, mas sim uma avaliação de qualidade, profundidade e precisão técnica. A apelante defende que o sentido de suas respostas alcançou o exigido, enquanto a banca aponta a falta de elementos específicos que compunham o seu padrão de resposta.
Essa divergência reside no núcleo do mérito da avaliação e reflete, em última análise, o inconformismo da candidata com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de erro palpável, evidente, que dispense uma análise técnica aprofundada para sua constatação. A banca utilizou um padrão de resposta, aplicou-o à prova da candidata e, na fase recursal, justificou a manutenção das notas. A atuação da banca examinadora manteve-se, assim, dentro dos limites da discricionariedade técnica que lhe é conferida, não havendo ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO-VISTA

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a quem estou substituindo nesta assentada, pediu vista dos autos para melhor examinar a controvérsia posta em julgamento, notadamente no que tange aos critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova discursiva da apelante no concurso para Delegado de Polícia Civil.

Recebi os autos e procedi a uma análise detida dos elementos de convicção, realizando o necessário cotejo entre as respostas apresentadas pela candidata, os espelhos de correção oficiais e os fundamentos lançados no voto do eminente Relator.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de provas de concurso público.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, estabelece que tal ingerência é medida excepcionalíssima, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, inobservância às regras do edital ou erro grosseiro, vedada a substituição da banca examinadora pelo Judiciário para reexame de conteúdo.

Após revisitar os documentos acostados,
não identifico razões para divergir do judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

Os autos demonstram que a banca examinadora (CEBRASPE) pautou a redução da nota em critérios objetivos de profundidade técnica e completude das respostas, estritamente previstos no espelho de avaliação.

No que tange à impugnação da primeira questão, verifica-se que a exigência de menção expressa ao dever do Estado e ao direito a tratamento idêntico insere-se na discricionariedade da banca ao avaliar a precisão terminológica exigida para o cargo.

Da mesma forma, quanto à segunda indagação, a cobrança sobre a
ratio decidendi
do julgado do STJ, e não apenas sua conclusão, constitui critério válido de avaliação de conhecimento jurídico.

O mesmo raciocínio aplica-se à terceira questão e à situação-problema, nas quais se constatou que a candidata, embora tenha abordado os temas, não apresentou a exatidão ou a extensão exigida pelos padrões de resposta, falhando, por exemplo, em apontar expressamente a necessidade de elementos informativos de materialidade e autoria para o indiciamento ou em realizar a correta adequação típica quanto ao tráfico privilegiado.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal reflete essencialmente o inconformismo da parte com o mérito administrativo da correção, buscando uma revaloração do conteúdo das respostas,
o que é vedado ao Poder Judiciário
, salvo nos casos de erro teratológico, hipótese que, tal como pontuado pelo Relator, não se verifica na espécie.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em prestígio à isonomia entre os candidatos e à separação dos poderes.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto do eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Respeitosamente, peço vista dos autos.